Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-18.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000166-18.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADOS: MUNICÍPIO DE ARACATU e outro Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS TAMBÉM AO ENTE ESTADUAL, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISUM PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL TAMBÉM AO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO, NO CASO CONCRETO, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, A TEOR DO POSICIONAMENTO DO STJ. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n° 8000166-18.2019.8.05.0032, sendo Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE ARACATU. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O DECISUM DE ID. 14808947.